Tribunal: CARF
Processo: 15586.000933/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000933/2007-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.836 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2007 a 28/02/2007
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
VERBAS INDENIZATÓRIAS.
Integram o salário de contribuição os valores que, embora pagos aos segurados
empregados sob o título de indenização por rescisão de contrato de trabalho,
verifica-se que não houve tal rescisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão de primeira instância, proferida pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJOI), que manteve
autuação por descumprimento de obrigação principal de contribuições previdenciárias, relativa a
valores pagos a planos de saúde/assistência médica custeados integralmente pela empresa apenas
para os sócios, no período de 09/2005 a 03/2007, e diferenças apuradas em pretensas rescisões de
contrato de trabalho na competência 02/2007.
O lançamento que se discute refere-se à NFLD no 37.020.382-8, por meio da qual
foram apuradas contribuições devidas à Seguridade Social correspondentes à parte da empresa,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000933/2007-15
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.836 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000933/2007-15

ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, e as destinadas a outras entidades e
fundos, bem como as contribuições devidas pelos segurados empregados e contribuintes
individuais.
A contribuinte apresentou impugnação parcial ao lançamento, insurgindo-se
apenas quanto ao lançamento referente às verbas rescisórias, quando teria efetuado pagamento
sob o título de Aviso Prévio indenizado e 13o sobre salário indenizado, os quais considerou como
verbas indenizatórias a título de rescisão do contrato de trabalho, e portanto isentas de
contribuições previdenciárias.
O relatório fiscal, que descreve as inconsistências apuradas, está às 36 a 40, no
qual estão descritas as seguintes irregularidades verificadas, relativas à parte impugnada:
1 – a empresa emitiu Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, para professores, na
competência 02/2007, tendo como causa do afastamento "redução de carga horária". As verbas
rescisórias constantes dos Termos de Rescisões referem-se a "Aviso Prévio Indenizado" e "13° Salário
Indenizado".
2 - verificamos que tais professores não tiveram seus contratos rescindidos,
permanecendo com o vínculo empregatício com a empresa. No Contrato de Trabalho dos Professores
consta que a jornada de trabalho é de acordo com a quantidade de horas aulas dadas no mês e que a
Empresa reserva-se o direito de modificar o sistema de horário (turnos, jornadas e horários) a qualquer
tempo, sempre que preciso.
3 – assim, o contribuinte remunerou os professores através de uma equivocada emissão
de Rescisão de Contrato de Trabalho, uma vez que o empregado não se desligou da empresa, não sendo
então devido valores a titulo de "Aviso Prévio Indenizado" e "13° Salário Indenizado. Tal pagamento
caracteriza-se na verdade, como um valor pago por liberalidade da empresa, com a intenção de
compensar o professor pela diminuição de sua carga horária, o que, diante da legislação previdenciária
integra o salário de contribuição.
O lançamento foi efetuado na rubrica levantamento REP — Rescisão Professor
GFIP.
Alega a recorrente em sua impugnação que os pagamentos foram efetuados em
consonância com a Convenção Coletiva de Trabalho firmada entre o Sindicato dos
Estabelecimentos Particulares de Ensino do Estado do Espirito Santo — SINEPE/ES e o
Sindicato dos Professores do Estado do Espirito Santo — SINPRO/ES, que prevê a variação do
número de aulas do professor, com a consequente variação da remuneração, quando ocorrer a
redução da oferta de disciplinas, o que aconteceu no seu caso, pois determinada disciplina não
foi oferecida em razão de número insuficiente de alunos. Junta jurisprudência que entende
amparar seu procedimento.
A DRJ/RJOI, por unanimidade votos, julgou a impugnação improcedente sob os
seguintes entendimentos (fls. 102 a 107):
1 – quanto à parte não impugnada, “Na peça impugnatória apresentada, a
empresa notificada reconhece este débito e solicita o destaque de seus valores para viabilizar o
pagamento e/ou parcelamento. No entanto, esclarecemos à notificada que a mesma deve se
dirigir ao setor responsável para pagamento/parcelamento de débito, sendo o contencioso
administrativo a instância responsável tão somente pelo julgamento administrativo do processo
de débito em questão.”
2 – quanto à parte impugnada:
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.836 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000933/2007-15

2.1 - que não existe óbice à redução da jornada de trabalho dos professores, desde
que não seja alterado o valor da hora-aula, quando motivado pela diminuição do número de
alunos; dessa forma, o pagamento de verbas indenizatórias a título de rescisão do contrato de
trabalho, sem que, de fato, tenha havido a desvinculação do empregado com a empresa,
caracteriza-se na verdade, como um valor creditado por liberalidade da empresa, com a intenção
de compensar o professor pela diminuição da sua carga horária, integrando por esse motivo o
salário de contribuição, uma vez que tais valores não se enquadram nas exclusões de tal conceito,
constantes no art. 28, § 9°, da Lei 8.212/91;
2.2 - quanto à jurisprudência trazida pela impugnante, entendeu que de fato
existe a possibilidade de redução da carga horária do professor, sob a forma de rescisão parcial
do contrato de trabalho, desde que seja cláusula constante em Convenção Coletiva de Trabalho;
entretanto a impugnante não apresentou tal Convenção, sem a qual não foi possível acatar seu
argumento.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 11/4/2008 (fls. 112), a contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 24/4/2008 (fls. 113 a 120), por meio do qual recorre a este
Conselho alegando em síntese:
1 – que cabe à administração tributária destacar o valor incontroverso do
lançamento, o que continua esperando que seja efetivado para que providencie o pagamento;
2 – que a Justiça do Trabalho reconhece a possibilidade da redução da carga
horária do professor, sob a forma de rescisão parcial do contrato de trabalho, como se vê na
jurisprudência trabalhista, que juntou aos autos desde a impugnação;
3 – que na Convenção Coletiva firmada, com data-base para 1o de março de 2006,
com validade para 2008, vê-se que na cláusula 29 há previsão para variação do número de aulas
do professor, com a correspondente variação da remuneração, situação que é reconhecida pela
justiça do trabalho para caracterizar a rescisão parcial do contrato de trabalho (junta
jurisprudência nesse sentido); dessa forma, entende que cumpriu todos os requisitos exigidos
pela legislação trabalhista, ou seja, redução da carga horária prevista em Convenção Coletiva;
redução no número de alunos ou extinção de módulos em outras filiais; e, efetivação da redução
através de Rescisão Parcial do Contrato de Trabalho, portanto não procede a cobrança da
contribuição previdenciária sobre valores que se caracterizam como indenização por rescisão
parcial do contrato de trabalho, pagas como Aviso Prévio indenizado e 13o sobre salário
indenizado, ambos de evidente natureza indenizatória e que não se caracterizam como salário de
contribuição.
4 – que a DRJ manteve o lançamento sob o único argumento de que não foi
apresentada a cópia da Convenção Coletiva de Trabalho, o que o faz nesse momento processual.
Requer seja decretada a improcedência da exigência.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.836 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000933/2007-15

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto que dele conheço.
Quanto à parte incontroversa, assiste razão à DRJ, nos termos do § 1o do art. 21 do
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 21. ....
§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não
litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos autos a julgamento,
providenciará a formação de autos apartados para a imediata cobrança da parte não
contestada, consignando essa circunstância no processo original.
Dessa forma, em relação à matéria não impugnada, a contribuinte deverá procurar
orientação junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil de seu domicílio tributário.
Conforme relatado, remanesce na lide a cobrança de contribuições previdenciárias
sobre ‘verbas rescisórias’ pagas como Aviso Prévio indenizado e 13o salário indenizado. As
verbas foram pagas em razão de extinção de módulo de ensino, o que provocou redução da carga
horária dos professores.
Entretanto, conforme consta do relatório da NFLD (fls. 37), “Verificamos que tais
professores não tiveram seus contratos rescindidos, permanecendo com o vínculo empregatício
com a empresa”. Informa ainda o relatório que não houve redução do valor da hora-aula, mas
somente da carga de trabalho, o que poderia acontecer conforme constava nos contratos de
trabalho dos professores, no qual estava previsto expressamente que a empresa poderia modificar
o sistema de horários (turnos, jornadas e horários), bem como determinar redução de jornada e
salários.
Diante de tais constatações (que os professores continuaram com o vínculo
empregatício; que a jornada de trabalho é de acordo com o número de horas-aulas dadas no mês;
que a empresa pode modificar a jornada), considerou a fiscalização que as verbas rescisórias são,
na realidade, valores pagos por liberalidade da empresa, para compensar a redução da jornada de
trabalho, e por isso integram a salário de contribuição, uma vez que tais valores não se
enquadram nas exclusões de tal conceito, constantes no art. 28, § 9°, da Lei 8.212/91.
É fato que os professores continuaram a trabalhar para a empresa, o que a
recorrente não negou em momento algum. Dessa forma, as verbas foram pagas na constância do
contrato de trabalho.
Também é fato que se o empregado não se desligou da empresa, não lhe são
devidos valores a título de "Aviso Prévio Indenizado" e "13° Salário Indenizado”.
A contribuinte se defende afirmando que o procedimento por ela adotado é
correto, pois à luz da jurisprudência que traz aos autos, é possível uma rescisão parcial do
contrato de trabalho, o que ensejaria o pagamento de indenização. Nesse aspecto, a DRJ assim
asseverou:
14.. A impugnante alega, no entanto, que agiu em conformidade com a Convenção
Coletiva firmada entre o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do
Estado do Espirito Santo — SINEPE/ES e o Sindicato dos Professores do Estado do
Espírito Santo — SINPRO/ES e apresenta jurisprudências nas quais foi reconhecida a
possibilidade da redução da carga horária do professor, sob a forma de rescisão parcial
do contrato de trabalho.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.836 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000933/2007-15

15. Analisando a jurisprudência colacionada pela impugnante verificamos que, de fato,
existe a possibilidade de redução da carga horária do professor, sob a forma de rescisão
parcial do contrato de trabalho, desde que seja cláusula constante em Convenção
Coletiva de Trabalho.
16. Não obstante o fato de a impugnante argumentar que pagou verbas indenizatórias a
seus professores através de uma rescisão parcial do contrato de trabalho, em
consonância com a Convenção Coletiva de Trabalho, a mesma não comprovou tal
alegação, posto que não apresentou tal Convenção, sem a qual não é possível acatar seu
argumento, prevalecendo no caso, a realidade fática verificada pela autoridade
lançadora durante a ação fiscal. ...
A recorrente alega que único argumento da DRJ para manter a autuação foi a falta
de apresentação da Convenção. De fato a DRJ relata que a contribuinte não comprovou o que
alegava, pois não juntou a Convenção Coletiva de Trabalho, a qual afirmava conter cláusula no
sentido de que deveria pagar verbas indenizatórias a seus professores através de uma rescisão
parcial do contrato de trabalho.
Em sede de recurso a contribuinte junta a mencionada Convenção, que deve ser
analisada em observância aos princípios da verdade material, sobretudo como no presente caso,
no qual os documentos novos se destinam a esclarecer os fatos alegados tanto pelo contribuinte,
quanto pela decisão recorrida.
Com a juntada da Convenção, a contribuinte invoca a aplicação da Cláusula 29,
que transcrevo, acrescentando também a Cláusula 30:
Cláusula 29 – Variação da carga horária
É permitida a variação do número de aulas do professor, com a correspondente variação
da remuneração, desde que decorrente exclusivamente da variação da oferta da(s)
respectiva(s) disciplina no quadro curricular da instituição de ensino e, ainda que as
aulas reduzidas sejam reintegradas ao professor, tão logo retornem ao quadro curricular
normal.
Cláusula 30
O contrato de trabalho do professor que, em virtude do posicionamento de sua
disciplina, na grade curricular do curso onde leciona, ministrar aulas em apenas um
semestre/período por ano, fica suspenso, naquele em que não houver a disciplina, não
sendo devido pela instituição de ensino superior/profissionalizante; salários, depósitos
referentes ao FGTS, bem como a obrigação de recolhimentos previdenciários.
Inicialmente, nota-se que a Convenção prevê exatamente o que estava no contrato
de trabalho, já analisado pela fiscalização e também pela DRJ e, como se vê, não merece guarida
as alegações da recorrente, pois a cláusula 29 reforça o entendimento a fiscalização ao permitir a
variação da carga horária e a consequente variação salarial no caso exclusivo de variação da
oferta da disciplina, sem que isto seja motivo para a rescisão do contrato de trabalho. Na
realidade, não existe na Convenção nenhuma cláusula prevendo que em caso de redução da carga
horária do professor haveria rescisão parcial do contrato de trabalho, de forma que a empresa não
estava obrigada ao pagamento de indenização.
Também não vejo como tratar as verbas pagas como se fossem indenização, pois
não houve perda de um direito, já que este não existia, considerando os termos da Convenção e
do contrato de trabalho, que já previam a redução da carga de horária.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.836 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000933/2007-15

Ademais, a jurisprudência citada pela recorrente diz respeito aos professores do
Estado de Minas Gerais, em cuja convenção coletiva de trabalho constava cláusula prevendo
expressamente a resilição parcial, com pagamento de indenização, em caso de redução do
número de horas, o que não existe na convenção do Espírito Santo, anexada pela recorrente.
Vejamos:
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2006/2007 SINEP/MG – SINPRO/MG
Convenção Coletiva de Trabalho que entre si fazem, de um lado, SINDICATO DOS
PROFESSORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SINPRO/MG, atr
Cláusula 21 - Irredutibilidade - Aplica-se aos ganhos do docente o princípio da
irredutibilidade dos salários, ressalvados os casos de aula de substituição e eventuais
como excedentes, observado o disposto na Cláusula 7a (Aumento de Carga Horária)
deste Instrumento e o previsto nos parágrafos seguintes.
§ 1o - A redução do número de aulas ou da carga-horária do professor, por acordo das
partes ou resultante da diminuição do número de turmas por queda ou ausência de
matrículas não motivadas pelo empregador, só terá validade se homologada pelo
sindicato da categoria profissional ou pelas entidades ou órgãos competentes para
homologar rescisões.
§ 2o - A redução do número de aulas terá validade se obedecido o previsto no parágrafo
anterior e paga a indenização de que trata o § 3o, configurando resilição parcial do
contrato de trabalho.
§ 3o - A indenização mencionada no parágrafo anterior terá o valor correspondente à
remuneração mensal que seria devida pela carga horária diminuída, multiplicada por
ano de contratação que contar o professor no estabelecimento de ensino, limitado a 5
(cinco) anos, exceto aos professores que estejam dentro dos 36 (trinta e seis) meses que
antecedem a data prevista em lei para a complementação do tempo de aposentadoria
voluntária, para os quais não haverá limitação.
Assim, conforme anotou a DRJ, “Analisando a jurisprudência colacionada pela
impugnante verificamos que, de fato, existe a possibilidade de redução da carga horária do
professor, sob a forma de rescisão parcial do contrato de trabalho, desde que seja cláusula
constante em Convenção Coletiva de Trabalho.”, o que não existe no caso concreto.
O que se vê no caso concreto é que os professores continuaram vinculados à
instituição, fato comprovado pela fiscalização o qual a contribuinte não nega, logo não houve
rescisão de fato, de forma os valores percebidos encaixam-se no conceito de remuneração, nos
termos do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, no caso pagos por liberalidade da empresa, já que os
professores permaneceram por ela contratados:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
...
Nota-se que para fins de estabelecer a base de cálculo das contribuições devidas à
Seguridade Social, a lei utilizou um critério amplo para definir o salário de contribuição, pois
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.836 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000933/2007-15

definiu como remuneração todos os rendimentos pagos, devidos ou creditados aos empregados, a
qualquer título, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive os
ganhos habituais sob a forma de utilidades, de forma que o conceito de salário de contribuição
não se restringe apenas ao salário base do trabalhador, mas tem como núcleo a remuneração de
forma mais ampliada, alcançando outras importâncias pagas pelo empregador, sem importar a
forma de retribuição ou o título, desde que sejam vantagens econômicas acrescidas ao
patrimônio do trabalhador decorrentes da relação laboral. As exceções estão expressas nas
alíneas do § 9o do mesmo dispositivo legal, dentre as quais não se encontra a verba em comento,
pois ainda que a roupagem jurídica seja de uma ‘indenização’, a situação fática demonstra que o
intuito era nitidamente de complementação da remuneração, de forma que o recurso não merece
prosperar.
Por fim, quanto à jurisprudência trazida aos autos, é de se observar o disposto no
artigo 506 da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil – vigente), o qual estabelece que a
“sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros". Não
sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, o interessado não pode usufruir dos efeitos das
sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga omnes ”. Decisões
administrativas e judiciais, mesmo que reiteradas, não têm efeito vinculante em relação às
decisões proferidas pelo CARF e não são normas complementares, como as tratadas o art. 100 do
CTN.

CONCLUSÃO
Isso posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital